Tribunal: TJDFT
Processo: 0741210-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741210-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Patio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda Agravado: Denise Regina Pereira de Azevedo Almeida D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Patio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0716897-97.2022.8.07.0009. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41928054), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator